Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713463-04.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal (ID 42981013) interposta por ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA em face da sentença (ID 41945924) proferida pelo d. Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Em petição de ID 44301528, a defesa do apelante pugna pela revogação das medidas protetivas de urgência ou, subsidiariamente, pela redução do perímetro de distanciamento entre a vítima e o réu. Manifestação do Ministério Público ao ID 44589267, pela manutenção das medidas protetivas em sua integralidade. Petição do apelante ao ID 44753319, reiterando o pedido deduzido ao ID 44301528. É o relatório. Decido. A defesa alega que o apelante – funcionário do Banco do Brasil lotado no Edifício Sede III, no Setor Bancário Sul – foi selecionado para trabalhar em um projeto da referida instituição financeira, chamado Omni, como arquiteto de dados e de inteligência artificial, e que, devido a importância do Projeto Omni, foi criada uma estrutura organizacional, razão pela qual o réu precisaria ser transferido para o mesmo prédio em que a ofendida trabalha (Edifício BB, na Quadra 402 Norte). Ademais, juntou aos autos (ID 44753319) um e-mail do gerente de soluções do Banco do Brasil, chefe do apelante, requerendo que ele se apresente ao edifício do referido banco localizado em SAUN, Quadra 05, Lote B, Asa Norte. Diante da nova e urgente situação fática, a qual o réu demonstrou que, desde 14 de março corrente, necessita se apresentar à chefia e exercer sua função no mesmo prédio em que a ofendida trabalha, importante reanalisar as medidas protetivas de urgência aplicadas pelo d. magistrado a quo. Restou estipulado ao apelante (ID 41945602): - proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, facebook, instagram e outros. Assiste razão em parte a defesa. Não há que se falar em revogação integral das medidas protetivas, tendo em vista que a situação apresentada pelo apelante se resume ao local de trabalho. Dessa forma, é justo que o perímetro de distanciamento, incialmente estipulado em 300 (trezentos) metros seja reduzido para 100 (cem) metros, a fim de que o apelante possa exercer seu trabalho no mesmo prédio da ofendida, todavia mantendo o referido afastamento. Outrossim, importante esclarecer que a referida distância agora estipulada apenas é válida para o local de trabalho do apelante, qual seja o edifício do Banco do Brasil localizado em SAUN, Quadra 05, Lote B, Asa Norte, de modo que, em outros ambientes públicos, o perímetro de afastamento permanece em 300 (trezentos) metros. Desta feita, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido subsidiário deduzido pelo apelante ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA ao ID 44301528, a fim de reduzir o perímetro de distanciamento entre ele e a ofendida DÉBORA STEINER para 100 (cem) metros, apenas no edifício do Banco do Brasil, localizado em SAUN, Quadra 05, Lote B, Asa Norte, mantidos intactos os demais termos das medidas. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora